Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0745727-66.2023.8.07.0000 Impetrante : MANOEL SANTOS RIBEIRO Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por MANOEL SANTOS RIBEIRO, em face de ato atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, vinculado à União. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, conforme ID 77271546, proferiu decisão modificando sua decisão inicial de indeferimento, considerando acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos seguintes termos: [...] II. DA COMPLEMENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA 1. O(a) credor(a) MANOEL S. R. formulou pedido de complementação de superpreferência constitucional com base na Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos (ID 51016687). O pedido havia sido indeferido pela Decisão ID 51352522, visto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (04/01/2019), consoante alvará de id , fl. 34. Ocorre que posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618 por meio do Recurso Extraordinário no 1.491.414 DISTRITO FEDERAL - Dje divulgado em 11/07/2024, publicado em 12/07/2024. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. 2. Esclareço às partes que a classificação na lista superpreferencial é estabelecida na seguinte ordem: 1o Pessoa com doença grave, 2o Idoso e 3o Deficiente. Dentro da mesma classe de prioridade, o segundo critério para definir a ordem é a data de distribuição do Precatório. Ademais, o adiantamento da parcela superpreferencial corresponde ao montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. [...] [grifo nosso] Ante o exposto, INTIME-SE o impetrante para ciência do decidido pela COORPRE e para nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestar se persiste seu interesse no prosseguimento do mandado de segurança em comento. Intimem-se, com urgência. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator